Tribunal: STF
Processo: RHC 259155
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 975.299/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS DOMÉSTICOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 62)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 72) haver sido condenado pela prática do crime do art. 32, § 1º-A, da Lei 9.605/1998 à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça não poderia ter deixado de examinar o constrangimento ilegal apontado.



    Afirma ser contraditório o comportamento do STJ: “se impetrado dentro do prazo recursal o habeas corpus é indeferido porque, neste caso, deve ser interposto o recurso especial. E se impetrado após decorrido o prazo recursal o habeas corpus é indeferido porque não serve como sucedâneo de revisão criminal. Conclusão: nunca é cabível o habeas corpus!”. (p. 4) 



    Ressalta também que “em homenagem à racionalidade judiciária, não faz sentido exigir que a Defensoria Pública ajuíze uma revisão criminal no TJSC — que já enfrentou devidamente a matéria no acórdão que julgou a apelação e que reiterará a mesma decisão — para, somente após, renovar o presente habeas corpus com rigorosamente os mesmos argumentos e elementos de convencimento”. (p. 8)



    Quanto à ilegalidade levada ao conhecimento do STJ, fala apenas que “há manifesta ilegalidade na manutenção da condenação do Paciente mesmo diante de nulidade absoluta pela perda de uma chance probatória, devido à falta de diligência do Estado-acusação em produzir as provas necessárias”. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada ao STJ a análise do mérito da impetração.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 91)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Conforme destacado na decisão monocrática, a análise deste writ revela que o acórdão ora combatido transitou em julgado em 25/3/2023, a denotar que este habeas corpus é substitutivo de revisão criminal.



    Por força do art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.



    Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.).



    Apesar da ampliação do uso do habeas corpus, e sem descurar de sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar”. (eDOC 63, p. 3)



    Anoto que o writ foi submetido ao STJ em 20.1.2025. (eDOC 24)



    Também a jurisprudência desta Corte proclama que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 255.261 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.6.2025, e HC 256.619 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.7.2025.



    Essa vedação, que efetivamente pode ser afastada diante de flagrante constatação de ilegalidade, robustece-se quando o mandamus é impetrado anos após o trânsito em julgado da condenação, a indicar não só a preclusão processual como também a resignação do condenado. No caso vertente, a pena de dois anos já deveria estar cumprida no momento desta decisão.



    Tampouco há se falar na concessão da ordem de ofício.



    Transcrevo, no pertinente, a fundamentação do acórdão de apelação:



    “No ponto, a defesa suscitou a ocorrência da perda de uma chance probatória, uma vez que a ausência das filmagens capturadas pelas câmeras de segurança do local do crime impossibilitaram o esclarecimento acerca da existência ou não de maus-tratos a um cão.



    Como transcrito, a perda de uma chance probatória ocorre quando o Estado omite-se e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, o que não ocorreu no presente caso.



    A uma, porque, como bem registrado no documento colacionado ao evento 54, o representante Ministerial solicitou - a tempo - às autoridades responsáveis, o fornecimento de gravações do Largo da Alfândega, em Florianópolis, no dia, momento e local dos fatos (27/07/2022 - das 12h às 14h), sendo esclarecido, mediante o ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, que não se pode realizar a diligência por motivo de lapso temporal, pois os registros já não estavam mais disponíveis em seus DVR's.



    A duas, porque, como se verá mediante os depoimentos judiciais das agentes de segurança pública que participaram da ocorrência, estas presenciaram a violência praticada em face do cachorro, sendo suas narrativas congruentes com os demais elementos de provas aqui coligidos, bem como imbuídos de fé-pública.



    E a três, porque o acusador público ou particular apresenta ao juiz o fato criminoso e as provas com que pretende demonstrar a verdade da imputação. Logo, não se impõe à acusação a tarefa de congregar todas as fontes de prova capazes de comprovar suas afirmações, podendo valer-se dos meios de prova que o caso lhe oferece. Da certeza dessas provas, o juiz labora a sua verdade e, ao final, presta a jurisdição por meio da sentença.



    Assim, se o acervo probatório revela-se apto a extrair o convencimento para a prestação jurisdicional, o que se reputa suficientemente comprovado nos autos pode ser o bastante. 



    Com efeito, o objetivo das provas não é outro senão formar o convencimento do juiz, que tem liberdade plena para analisar e avaliar os elementos coligidos no processo, bem como as provas produzidas em contraditório judicial, e, ao final, exarar seu veredicto devidamente fundamentado.



    Nesse contexto, conforme bem ponderado pelo Magistrado a quo na sentença, a presença ou não das filmagens das câmeras de segurança possuíam pouca relevância para o deslinde deste caso concreto”. (eDOC 21, p. 4)



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Para se avaliar a chance de absolvição que a prova não produzida traria à defesa do recorrente que, à primeira vista, é mínima. Neste sentido, confiram-se o HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023; o HC 241.179 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; e o HC 228.390 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente